Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703543-33.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR RECORRIDO: JOSE TARCISIO RESENDE, JOSEFA MIRANDA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. ART. 337, § 4o DO CPC C/C ART. 6o, § 3o DA LINDB. DECISÃO IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL. ART. 507 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSIÇÃO. ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos. 2. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos da decisão que obedece às exigências do art. 489, § 1o, CPC não tem o condão de anular a sentença por ausência de fundamentação. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional. 3. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC). 3.1. Nos termos do artigo 337, § 4o do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. A coisa julgada material delimita a lide, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas e que, após o trânsito em julgado da demanda, tornam-se imutáveis e indiscutíveis. 4. A eficácia preclusiva não se restringe apenas àqueles autos, impedindo o julgador de rediscutir matéria já analisada em demanda anterior transitada em julgado. Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 5. Constatada a identidade subjetiva e objetiva entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada pelo autor/apelante em face dos réus/apelados cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes em sentença transitada em julgado, a matéria encontra-se fulminada pelo instituto da coisa julgada material, o que impede novo julgamento sobre o mesmo objeto e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. 6. Segundo o art. 80, V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 7. O ajuizamento de ações com nomes diversos em que se busca reiteradamente a mesma pretensão, qual seja, a desocupação do imóvel pelos réus, denota deslealdade caracterizadora de má-fé processual. Intenção dolosa reconhecida. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada em sentença devidamente fundamentada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como 331, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em segundo lugar, quanto à negativa de vigência ao artigo 331 do CPC, pois, “na forma da jurisprudência dominante do STJ, analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.887.601/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Em terceiro lugar, descaberia dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos da CF, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS (relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009